Tribunal: TJPA
Processo: 0008569-54.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008569-54.2013.8.14.0006
APELANTE: RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: VIANA & SIQUEIRA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008569-54.2013.814.0006

APELANTE:
RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO:
VIANA & SIQUEIRA LTDA -EPP

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA – AUSÊNCIA DO ENDEREÇO CORRETO DO REQUERIDO - NÃO CUMPRIMENTO PELO APELANTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recorrente que não procedeu a juntada do endereço correto do recorrido, deixando de cumprir as determinações necessárias ao prosseguimento da demanda.

2. Indicação que se faz necessária, uma vez que trata-se de requisito essencial à petição inicial, de sorte que a sua ausência inviabiliza a citação da parte adversa.

3. Desnecessidade de intimação pessoal.

4.
Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
e
apelado
VIANA & SIQUEIRA LTDA -EPP
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008569-54.2013.814.0006

APELANTE:
RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO:
VIANA & SIQUEIRA LTDA -EPP

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua, que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por si em face de
VIANA & SIQUEIRA LTDA -EPP
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, asseverando que a empresa executada assinou Instrumento particular de confissão de dívida na data de 02/04/2012, obrigando-se a efetuar o depósito no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com vencimento em 03/08/2012, e a emissão de dez cheques, Banco Bradesco, Agência 1411, Conta Corrente 003883-0, com vencimento de setembro de 2012 a junho de 2013,

Acrescentou que a Executada deixou de efetuar o pagamento dos Cheques de n. 000156,000157, 000158, 000159, 000160, 000161 e 000162, que atualizados somam o importe de R$ 86.261,16 (oitenta seis mil, duzentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), razão por que ingressou com a presente demanda.

Fora determinada a expedição de carta precatória, objetivando a citação da parte requerida (ID 4750402), a qual não foi cumprida, pela não localização, conforme certidão ID 4750402.

Consta dos autos ato ordinatório determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca da devolução da carta precatória (ID 4750402), com decurso do prazo devidamente certificado (ID 4750402).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4750403), oportunidade em que o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, diante da ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Foram apresentados embargos de declaração pelo exequente (ID 4750404), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 4750405).

Inconformado,
RECH COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID 4750406).

Sustenta a devida observância do devido processo legal e vedação a decisão surpresa, argumentando que o demandante ou demandado, não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao Judiciário, salientando que 03 (três) das 05 (cinco) certidões negativas de citação, como o sublinham os próprios oficiais de justiça, decorreram exclusivamente de não haver tempo para a diligência, por falta de oficiais e excesso de mandados.

Ressalta que por vários meses o Judiciário sequer tentou realizar a citação nos endereços indicados, asseverando que não atende ao princípio da razoabilidade que o órgão judicante, então, conceda apenas 05 (cinco) dias para que se descobrisse onde se encontraria a Requerida.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, uma vez que não houve sequer triangulação processual.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que não pode ser prejudicado em razão de demora atribuída ao judiciário, bem assim que o magistrado incorreu em equívoco ao conceder prazo tão curto para que o recorrente fosse capaz de localizar o executado.

Em análise dos autos, observa-se que fora determinada a citação da parte exequente, entretanto, conforme se infere da certidão ID 4750402, a mesma não foi cumprida, em razão da não localização da empresa recorrida no endereço indicado pelo autor, ora apelante, de sorte que foi expedido ato ordinatório (ID 4750402), em abril de 2016, a fim de que o recorrente se manifestasse sobre a devolução do mandado, tendo o prazo decorrido em albis, conforme certidão datada de julho de 2016 (ID 4750402), razão porque o magistrado extinguiu o feito.

Com efeito, a indicação correta do endereço do réu é requisito essencial à petição inicial, nos termos do art. 319, II do CPC, inclusive, porque a sua ausência inviabiliza a citação da parte requerida, impedindo, dessa forma, o aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento do feito, de sorte que, conforme determina o art. 321, caput e parágrafo único, ainda que regularmente intimada a parte autora, ora apelante, para cumprir a diligência, não cumpriu.

Nesse sentido, importante mencionar que o fato de o recorrente não ter fornecido o endereço para a correta citação do executado e, tampouco ter adotado outro mecanismo que pudesse viabilizar a citação, não pode ser pretexto para se eternizar a prestação jurisdicional.

Corroborando o entendimento supra, vejamos os precedentes pertinentes ao tema sob exame:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU DE FORMA DEVIDA. AUTOR QUE DEIXA DE CUMPRIR DILIGENTEMENTE COM ATOS QUE LHE COMPETE. AVISO DE RECEBIMENTO INDICANDO ENDEREÇO DESCONHECIDO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 267, I E IV, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. Extingue-se o processo sem resolução de mérito quanto neste se verifica a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, IV, CPC);

II. A instituição financeira propôs a presente ação utilizando como prova da constituição em mora do devedor, ora Apelado, cópia de notificação extrajudicial (fl. 14), onde o aviso de recebimento (fl. 15) foi devolvido, tendo como motivo o desconhecimento do endereço indicado. Assim, não havendo notificação no endereço do devedor, o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito.

III. Certo seria a comprovação da mora no ato da interposição da ação, e não a posteriori, sob pena de indeferimento de imediato do feito. Apelo ao qual se nega provimento.
APL 0434592015 MA 0001153-53.2014.8.10.0057 Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Partes Apelado: STENIO VINICIUS SOARES DA SILVA, Apelante: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL AS Publicação 21/10/2015
Julgamento
20 de Outubro de 2015
Relator
JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO.

Na mesma direção:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DO ENDEREÇO CORRETO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV DO CPC.
A extinção do feito é de rigor em casos nos quais a parte, intimada para manifestar-se, não adequou a inicial aos comandos legais e nem pediu providência apta a possibilitar o andamento do feito. É clara a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, já que o interessado não forneceu o endereço atualizado do réu, nem pediu citação por edital.
A extinção do processo, nos termos do artigo 267, IV do CPC, não pede a intimação pessoal da parte. Apelação desprovida.
(TRF2, AC 200851015210210, Desembargador Federal GUILHERME COUTO, TRF2 - SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::02/07/2012 - Página::203/204.).

Por fim, urge ressaltar que não se faz necessária a intimação pessoal do recorrente, vez que o magistrado extinguiu o feito com base no art. 485 I, não se adequando as hipóteses do §1º.

É o entendimento:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL -
FALTA DO CORRETO ENDEREÇO DOS RÉUS - NECESSÁRIA EMENDA À INICIAL - DESCUMPRIMENTO PARCIAL PELA DEMANDANTE - CORRETUDE DA DELIMITAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE -
HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

I - Frustrada a citação dos devedores ante a ausência, na petição inicial, do endereço correto dos mesmos, resta evidenciada a falta de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II - A determinação para que a CEF se manifestasse sobre as diligências citatórias negativas, fornecendo o endereço atualizado dos réus em 10 dias, sob pena de extinção do feito com fulcro no art. 267, inc. IV, do CPC, caracteriza, implicitamente, verdadeira determinação de emenda à exordial, cujo descumprimento, ainda que parcial, tal como ocorreu na hipótese dos autos, acarreta a correta delimitação subjetiva da lide.
III - Ademais, a hipótese dos autos não se confunde com o disposto no inciso III do art. 267 do CPC, que se refere ao abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias, razão pela qual não se afigura obrigatória a prévia intimação pessoal, prevista no § 1º do mencionado artigo.
IV - Há de ser acrescido, por fim, que, pela definição constante no art. 275 do Código Civil, a responsabilidade solidária não enseja obrigatoriamente a formação de litisconsórcio necessário, já que a solidariedade implica na possibilidade de eleição, pelo credor, do devedor a ser executado, sendo facultado a este o chamamento ao processo. V - Agravo interno improvido.
(TRF2, AG 200902010152786, Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER, TRF2 - OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::05/10/2011 - Página::365/366.)

Assim, não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, merecendo, desse modo, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível de Belém.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/04/2021